Tribunal: TJPA
Processo: 0000003-03.1991.8.14.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA: ART. 121, CAPUT, DO CP (HOMIC?DIO SIMPLES) ALEGA??O DE PRESCRI??O A PRETENS?O PUNITIVA DO ESTADO. TESE ACOLHIDA. RECEBIMENTO DA DEN?NCIA EM 05/08/1991. PUBLICA??O DA SENTEN?A PENAL CONDENAT?RIA RECORR?VEL PUBLICADA EM 19/08/2010. TR?NSITO EM JULGADO SOMENTE PARA ACUSA??O. PRESCRI??O REGULADA PELA PENA EM CONCRETO. INTELIG?NCIA DO ARTIGO 109, III C/C ARTIGO 110, ?1? E 115, TODOS DO C?DIGO PENAL. PENA EM CONCRETO FIXADA EM 7 ANOS DE RECLUS?O. PRESCRI??O VERIFICADA EM 12 ANOS. ARTIGO 109, INCISO III, C/C ARTIGO 110, ?1? E 115, AMBOS DO C?DIGO PENAL. RECORRENTE POSSUIA ? ?POCA DO FATO DELITUOSO 18 AOS DE IDADE, SITUA??O EM QUE REDUZ PELA METADE O PRAZO PRESCRICIONAL, RESULTANDO EM 06 ANOS, NOS TERMOS DO ART. 115, DO C?DIGO PENAL. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 17 ANOS ENTRE DATA DO RECEBIMENTO DA DEN?NCIA E A DECIS?O DE PRONUNCIA. PARA A PRESCRI??O INTERCORRENTE DATA DE PUBLICA??O DA DEN?NCIA 05/08/1991 E DATA DE PUBLICA??O DA SENTEN?A PENAL CONDENAT?RIA EM 19/08/2010, TRANSCORRIDO MAIS DE 10 ANOS. RECONHECIDA A EXTIN??O DA PUNIBILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 107, INCISO IV, DO C?DIGO PENAL, PELA PRESCRI??O DA PRETENS?O PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA E INTERCORRENTE. RECORRENTE QUE CONTINUA A GOZAR DO STATUS DE PRIM?RIO. RECURSO CONHECIDO E, NO M?RITO, PROVIDA A PRETENS?O RECURSAL PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE PELA PRESCRI??O DA PRETENS?O PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. DECIS?O UN?NIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº ____________.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº 0000003-03.1991.814.0002.
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AFUÁ/PA.
APELANTE: ROBERTO DO SOCORRO FARIAS TEIXEIRA.
DEFENSOR: ANA LAURA MACEDO SÁ - DEFENSORA PÚBLICA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.
RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA:
ART. 121,
CAPUT,
DO CP (HOMICÍDIO SIMPLES)

ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO A PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO
. TESE ACOLHIDA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM 05/08/1991. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA RECORRÍVEL PUBLICADA EM 19/08/2010. TRÂNSITO EM JULGADO SOMENTE PARA ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO REGULADA PELA PENA EM CONCRETO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, III C/C ARTIGO 110, §1º E 115, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PENA EM CONCRETO FIXADA EM 7 ANOS DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO VERIFICADA EM 12 ANOS. ARTIGO 109, INCISO III, C/C ARTIGO 110, §1º E 115, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECORRENTE POSSUIA À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO 18 AOS DE IDADE, SITUAÇÃO EM QUE REDUZ PELA METADE O PRAZO PRESCRICIONAL, RESULTANDO EM 06 ANOS, NOS TERMOS DO ART. 115, DO CÓDIGO PENAL. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 17 ANOS ENTRE DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DECISÃO DE PRONUNCIA. PARA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DATA DE PUBLICAÇÃO DA DENÚNCIA 05/08/1991 E DATA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA EM 19/08/2010, TRANSCORRIDO MAIS DE 10 ANOS. RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL, PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA E INTERCORRENTE. RECORRENTE QUE CONTINUA A GOZAR DO
STATUS
DE PRIMÁRIO. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDA A PRETENSÃO RECURSAL PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar provimento à pretensão recursal, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a)

Belém/PA, de de dezembro de 2020
Desa Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº 0000003-03.1991.814.0002.
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AFUÁ/PA.
APELANTE: ROBERTO DO SOCORRO FARIAS TEIXEIRA.
DEFENSOR: ANA LAURA MACEDO SÁ - DEFENSORA PÚBLICA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.
RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ROBERTO DO SOCORRO FARIAS TEIXEIRA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, na pessoa da Dra. Ana Laura Macedo Sá, Defensora Pública, objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Afuá/PA
(fls. 147/148) que o condenou à
pena de

7 (sete) anos de reclusão em regime inicial semiaberto
pela prática do crime tipificado no
artigo 121,
caput,
do Código Penal
.

Na
denúncia
(fls. 2-7), o Ministério Público relatou que:
¿(...) no dia 03 de julho de 1991, às 20h, na localidade de Rio Santo Antônio, neste Município, o denunciado Raimundo Magno alcoolizado avocou sya filha de nome Silene que momentaneamente conversava com Wilson, porém a mesma não atendeu ao chamado do ora denunciado e este foi apanhá-la espancando-a. Ivanildo de Jesus presenciou sua irmã apanhar e foi agredido por seu genitor. Wilson que conversava com a filha de Raimundo foi admoestado por Raimundo que o ofendeu com palavras de baixo calão e partiu para cima do mesmo, sendo empurrado por seu irmão Nilson.
Ivanildo, irmão de Silene e filho de Raimundo correu para sua casa e pegou um terçado. Nilson em seguida ripou Raimundo. Em seguida, Ivanildo foi até sua casa, apanhou uma espingarda calibre 20 e entregou-a ao acusado ROBERTO DO SOCORRO FARIAS TEIXEIRA.
Issac da Silva, pai de Wilson e de Nilson saia de sua residência para a fábrica MEPASA, juntamente com seu filho DINAIR e foi agredido por Raimundo Magno.
ROBERTO DO SOCORRO com a arma na mão ao localizar as vítimas, dirigiu-se ao pátio da fábrica e disparou a espingarda calibre 20, acertando Isaac da Silva lesionando-o e também atingindo DINAIR SOUZA DA SILVA que veio a óbito (...)

Sentença prolatada
às fls. 147/148

Em
razões recursais
(fls. 165/166), o apelante suscitou, preliminarmente, a tese de
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal
. No
mérito
, requereu a
reforma
da sentença penal condenatória, objetivando a reforma da sentença com aplicação da pena-base no mínimo legal.

Em
contrarrazões
(fls. 173/174), o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à tese da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Nesta
Instância Superior
(fls. 177/178), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na pessoa do Procurador de Justiça, Dr. HAMILTON NOGUEIRA SALAME manifestou-se favoravelmente à tese da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa e intercorrente, pronunciando-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, pelo provimento da citada pretensão recursal.

É o relatório. Revisão realizada pelo(a) Desembargador(a) .

Passo ao voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de Apelação.

O
objeto
do presente recurso é,
preliminarmente
, a tese de
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal
,

e, no
mérito
, a
reforma
da sentença penal condenatória, objetivando redimensionamento da pena com aplicação da pena-base em seu mínimo legal.
1.EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

Neste capítulo, a recorrente objetiva o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, inciso III, c/c art. 115, ambos do Código Penal.

A pretensão recursal ora enfocada merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

Segundo o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716)
,
in verbis: ¿Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis¿.

No caso em tela
,
a
denúncia fora recebida em 05 de agosto de 1991
, consoante se verifica às fls. 02 dos presentes autos.

A
sentença penal condenatória fora publicada em 19 de agosto de 2010 (fls. 148)
, condenando o recorrente à
pena em concreto de 7 (sete) anos de reclusão em regime inicial semiaberto
.

Entre os
marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição
. O
Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação
,

de modo que

o
édito condenatório transitara em julgado para a acusação
. A
defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação
.

Para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a
norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal,
segundo a qual,
in verbis: ¿A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa¿
.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do
princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a
contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela

pena em concreto,
observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos
artigos 109 do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal.
Para melhor análise do caso, transcrevo o
artigo 109 do Código Repressivo pátrio:
Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Sobre a matéria testilhada trago à colação a
jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça
:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO.
1. Estando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional regulado pela pena em concreto cominada ao crime, é forçoso o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal. 2. Extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa.
(2020.02506739-57, 215.481, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-06, Publicado em 2020-11-06).
Negritei
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 171, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Constatada nos autos a fluência do prazo prescricional de 03 (três) anos, ocorrida entre o recebimento da denúncia (20/08/2010) e a publicação da sentença condenatória (12/03/2019), impõe-se a declaração da extinção da punibilidade, por ocorrência de prescrição na modalidade retroativa (art. 109, VI, c/c art. 110, parágrafo 1º e art. 117, I e IV, todos do Código Penal).
2. Recurso conhecido e provido, para acolher a preliminar suscitada e declarar extinta a punibilidade do recorrente, à unanimidade. (2020.02683354-26, 215.824, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25).

Negritei
EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO. RECURSO CONHECIDO. PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU WILLIAM NORONHA VIEIRA, PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME. 1. In casu, depreende-se que o réu/apelante foi condenado à pena de 02 (dois) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, transcorrendo in albis o prazo recursal para a acusação.
Ademais, cumpre destacar aqui que, à época do fato (04/06/2016), o réu tinha 20 (vinte) anos de idade, fazendo com que a incidência dos termos do art. 109, inciso V, do CPB, cujo prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, seja reduzido para 02 (dois) anos, consoante art. 115, do mesmo Diploma Legal. Desta maneira, verifica-se que se entre a data do recebimento da denúncia, em 25/10/2016, e a data publicação da sentença, em 29/05/2019, já transcorreram 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 04 (quatro) dias, lapso temporal bem superior ao necessário, consoante cálculo realizado por meio do sistema do CNJ (anexo), ex vi do art. 109, inc. V, do CPB, na hipótese sob análise, à prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa.
(2020.02576928-77, 215.602, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-13, Publicado em 2020-11-13).
Negritei

Manuseando a
sentença penal condenatória
, verifica-se que o
recorrente fora condenado a pena concreta e definitiva de
7 (sete) anos
de reclusão
pela prática do crime tipificado no
artigo 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro.
Com efeito, a
prescrição

verifica-se em

12 anos
, nos termos do inciso III, do art. 109, do CP.

Percebe-se então que o Apelante à época do delito contava com 18 (dezoito) anos de idade. Nos termos do art. 115, do CP, a pena reduz-se pela metade.

Considerando que a denúncia foi recebida na data de 05/08/1991 e que a decisão de pronúncia ocorreu em 11/02/2008, percebe-se que transcorreu período de quase 17 (dezessete) anos entre tais marcos.

Nesta premissa, percebe-se que o lapso temporal é superior ao necessário para o reconhecimento e efetivação do reconhecimento da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso III, art. 110, § 1º e art. 115, todos do Código Penal.

Percebe-se ainda que o fenômeno prescricional não somente foi atingido na modalidade retroativa, como também na modalidade intercorrente.

Gize-se que a data da publicação da sentença penal condenatória , ocorreu em 19/08/2010 e a presente data, tendo transcorrido lapso temporal de carda de 10 (dez) anos, sem que houvesse decisão em definitivo.

Logo, percebe-se que ultrapassou o prazo prescricional de 06 (seis) anos, nos termos da previsão contida no art. 109, inciso III, c/c art. 115, ambos do Código Penal, isso tudo com base na pena em concreto prolatada pelo Juízo Monocrático.

Funde-se assim, a prescrição tanto na modalidade retroativa quanto na modalidade intercorrente, bastando seu reconhecimento.

Reconhecida a prescrição, por conseguinte, extinta a punibilidade do Apelante/Recorrente, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal, devendo o mesmo continuar a gozar do
status
de primário e não poderão ter seus antecedentes criminais maculados.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
conheço do presente recurso e, no mérito, dou provimento à pretensão recursal
, a fim de
reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa e intercorrente, extinguindo a punibilidade nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal, de forma que o recorrente continua a gozar do
status
primário e não pode ter seus antecedentes criminais maculados
.

É como voto.

Belém/PA, de de dezembro de 2020.
Desa Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora